Tribunal: TJMT
Processo: 1028448-46.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028448-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ESTATAL. RELATÓRIO TÉCNICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITO À EDUCAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO INJUSTIFICADA. PROVIMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STF. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS COMO MEDIDA EXCEPCIONAL, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO CONCRETO OU INÉRCIA ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento do Estado de Mato Grosso, reformando decisão de primeiro grau que havia determinado, liminarmente, a realização de reforma estrutural em unidade escolar estadual.

II. Questões em discussão

2. Exame da validade do julgamento monocrático.
3. Verificação da existência de omissão administrativa qualificada apta a justificar a intervenção judicial.

4. Avaliação da eficácia probatória de relatório técnico do Ministério Público diante de documentos oficiais da Administração.

5. Aplicação do princípio da separação dos poderes e dos limites da atuação jurisdicional sobre políticas públicas.

6. Condições para a concessão de tutela de urgência em obrigação de fazer com repercussão orçamentária.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática encontra respaldo no art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, bem como na Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça, não se configurando nulidade quando a matéria é reapreciada pelo órgão colegiado na via do agravo interno.

4. A intervenção judicial sobre políticas públicas exige, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 592.581/RS e RE 684.612/RJ), a demonstração de omissão estatal qualificada, risco concreto à efetivação de direito fundamental e ausência de justificativa razoável por parte da Administração.

5. A documentação constante nos autos demonstra que o Estado de Mato Grosso adotou providências administrativas e executou medidas efetivas, inclusive com conclusão de obras anteriores à propositura da ação, afastando a existência de omissão ou inércia estatal quanto à implementação de políticas públicas essenciais à garantia da dignidade da pessoa humana.

6. O relatório técnico elaborado pelo Ministério Público, embora relevante como subsídio à atuação institucional, não prevalece sobre os documentos atualizados e oficiais apresentados pela Administração Pública, sobretudo quando não evidenciado, de forma concreta, risco iminente ou omissão grave capaz de justificar a intervenção judicial imediata.

7. Ausentes elementos objetivos que evidenciem situação de urgência, periculum in mora ou desatendimento inconstitucional, não se justifica a concessão de tutela de urgência em desfavor do Poder Público, sendo indevida, no caso concreto, a interferência do Judiciário sobre o planejamento e execução das ações administrativas no âmbito da política educacional.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.

"É admissível o julgamento monocrático da apelação pelo relator, nos termos do art. 932, IV, do CPC, quando amparado em jurisprudência dominante dos tribunais superiores, não configurando violação ao princípio da colegialidade."

2.

A imposição judicial de obrigação de fazer em matéria de política pública depende de demonstração de omissão estatal injustificada, risco concreto e ineficácia das medidas administrativas, elementos não verificados no caso concreto.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1028448-46.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria (ID n. 273435860), que deu provimento ao agravo de instrumento manejado pelo
Estado de Mato Grosso
, reformando decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos da Ação Civil Pública n.º 1001632-91.2024.8.11.0011
,
que havia deferido, em sede de tutela de urgência, a obrigação de fazer consistente na deflagração de processo licitatório e apresentação de projeto técnico com ART e cronograma, no prazo de 90 dias, para a reforma, manutenção e adequação da Escola Estadual Boa Vista, situada no Município de Mirassol D’Oeste/MT.

Em suas razões recursais (ID n. 283384370), o Agravante defende preliminarmente, a inadequação da decisão monocrática, ao argumento de que o julgamento unipessoal do comprometeu o princípio da colegialidade, uma vez que a matéria discutida não se enquadraria nas hipóteses previstas no art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, e que não haveria jurisprudência consolidada no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que autorizasse a aplicação da Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual o julgamento monocrático não seria admissível.

No mérito, sustenta que, não há violação ao princípio da separação dos poderes quando o Poder Judiciário atua para assegurar direitos fundamentais diante de omissão estatal comprovada.

Afirma que, o próprio Tribunal de Justiça tem precedentes nos quais se reconhece a legitimidade da atuação judicial para determinar a implementação de medidas estruturais em estabelecimentos públicos, quando presentes elementos técnicos indicativos de risco e inércia da Administração.

Aponta que, o direito à educação e à integridade física dos alunos deve prevalecer sobre eventuais limitações orçamentárias, e que a tese da reserva do possível não pode servir de escudo para o descumprimento de deveres constitucionais mínimos.

Acrescenta que, o relatório técnico elaborado pelo Centro de Apoio Operacional do Ministério Público (CAOP/MPMT), constante no ID n. 69874724, evidenciou de forma inequívoca a precariedade estrutural da unidade escolar, apontando falhas que colocariam em risco a integridade dos estudantes e servidores, situação que justificaria, em seu entendimento, a medida liminar deferida na origem.

Por fim, sustenta que, o presente agravo interno também tem por objetivo evitar supressão de instância e viabilizar, se necessário, o acesso às instâncias superiores, considerando que o seu não conhecimento poderia inviabilizar a interposição dos recursos especial ou extraordinário, conforme orientação fixada na Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal.

Por essas razões, requer o provimento do agravo interno, com a reforma da decisão monocrática e o restabelecimento da decisão de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência, ou, alternativamente, a readequação do prazo fixado para o cumprimento da obrigação de fazer.

A certidão de ID n. 295819357 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões vieram no ID n. 292767883, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

O Agravante sustenta preliminarmente a nulidade da decisão monocrática proferida por esta Relatora, sob o argumento de que matéria discutida não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, e que não há jurisprudência consolidada no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que autorize a aplicação da Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual o julgamento monocrático não seria admissível.

Contudo, razão não lhe assiste.

A decisão monocrática foi proferida com fundamento no art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, e em consonância com o entendimento firmado pela Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é lícito ao Relator, no âmbito dos tribunais, dar ou negar provimento ao recurso quando houver jurisprudência dominante sobre a matéria.

No caso concreto, o provimento do agravo de instrumento decorreu da aplicação de entendimento consolidado nesta Corte e nos tribunais pátrios, segundo o qual a atuação do Poder Judiciário sobre políticas públicas, especialmente no que tange à destinação de recursos orçamentários e execução de obras públicas, só se legitima diante de comprovada omissão estatal, situação emergencial e risco concreto à efetivação de direitos fundamentais — elementos esses ausentes nos autos.

Importante assinalar que, a decisão foi expressamente fundamentada com base no precedente do Supremo Tribunal Federal fixado no RE 592.581/RS (ID n. 273435860 – p. 4), com repercussão geral reconhecida, e, também, encontra respaldo em julgados recentes deste Tribunal que reafirmam a excepcionalidade da intervenção judicial quando ausente comprovação de ilegalidade manifesta, risco iminente ou inércia do administrador público.

Além disso, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que eventual vício decorrente do julgamento monocrático — ainda que se entenda presente — é sanado com a apreciação da matéria pelo órgão colegiado na via do agravo interno, como ora se dá:

“A jurisprudência do STJ dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
.”

(STJ – AgInt no AREsp n. 1.622.314/SE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 12/6/2020)

No caso concreto, ao contrário do que sustenta o Agravante não houve prejuízo ao exercício do contraditório ou à ampla defesa, tampouco qualquer supressão indevida da instância deliberativa, visto que os argumentos ora reiterados pelo Agravante estão sendo devidamente apreciados nesta oportunidade.

Portanto, não se verifica nulidade na decisão monocrática impugnada, razão pela qual
REJEITO A PRELIMINAR
suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria (ID n. 273435860), que deu provimento ao agravo de instrumento manejado pelo Estado de Mato Grosso, reformando decisão interlocutória que havia deferido, em sede de tutela de urgência, impôs a obrigação de fazer consistente na deflagração de processo licitatório e apresentação de projeto técnico com ART e cronograma, no prazo de 90 dias, para a reforma, manutenção e adequação da Escola Estadual Boa Vista, situada no Município de Mirassol D’Oeste/MT.

O Ministério Público sustenta que, a decisão agravada incorre em violação ao direito à educação e à segurança dos alunos, garantias previstas constitucionalmente, ao deixar de reconhecer a gravidade da situação constatada pelo relatório técnico elaborado pelo CAOP/MPMT, que teria evidenciado a precariedade estrutural da Escola Estadual Boa Vista.

Em seu entendimento, as conclusões técnicas apontam para risco à integridade física dos estudantes e servidores, legitimando, portanto, a atuação judicial como forma de compelir o Estado à adoção das providências necessárias.

Rebate, também, o argumento relativo à reserva do possível, defendendo que não pode a ausência de dotação orçamentária se sobrepor ao dever estatal de assegurar o mínimo existencial, especialmente quando se trata de infraestrutura escolar essencial.

Invoca, nesse ponto, o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 684.612/RJ, segundo o qual é admissível a atuação do Judiciário para garantir a efetivação de direitos sociais diante da omissão do Poder Público.

Em que pesem os argumentos expendidos, não merece acolhida a pretensão recursal, pois a decisão agravada examinou adequadamente a controvérsia posta, com base em elementos objetivos dos autos e em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal sobre o tema.

Conforme destacado na decisão agravada, embora não se olvide da possibilidade de atuação do Poder Judiciário na esfera administrativa, tal intervenção é admitida, em regra, apenas para o controle de legalidade dos atos administrativos discricionários, quando evidenciada omissão injustificada da Administração quanto à efetivação das políticas públicas essenciais à efetivação da dignidade humana, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, já que essa função é constitucionalmente atribuída ao Poder Executivo.

Neste sentido, destacam-se os precedentes:

PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
OMISSÃO ESTATAL. NÃO OCORRÊNCIA
. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1 .021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03 .2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

III
- É firme a orientação deste Tribunal Superior segundo a qual,
se constada injustificada omissão estatal
, é possível ao Poder Judiciário determinar, excepcionalmente, a adoção de medidas assecuratórias de direitos constitucionais pelo Poder Executivo, sem que isso implique em ofensa ao princípio da separação de poderes
.

IV - Rever o entendimento do tribunal local, que consignou não restar configurada a inércia estatal na espécie, não existindo, portanto, exceção plausível a justificar interferências ao Poder Executivo, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. Precedentes.

V - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VI - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VII - Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1991859 PR 2021/0305273-2, Data de Julgamento: 3/10/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 5/10/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 12.01.2024.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NORMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. OBRAS DE ADEQUAÇÃO. AUTO DE VISTORIA. ESCOLA PÚBLICA. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES.

1.
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos podere
s.

2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem que, ao concluir que não houve omissão do Poder Público, no caso concreto, reformou a sentença e afastou a necessidade de intervenção judicial, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do recurso extraordinário.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)”

(RE n. 1.468.522-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.5.2024).

Tal entendimento está em plena consonância com o julgamento do STF nos autos do RE 684.612/RJ (Tema 698 da Repercussão Geral), em que foram fixadas as seguintes teses:

"(i) a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes e;

(ii) a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado."

No presente caso, conforme destacado na decisão agravada,
ainda que os documentos apresentados pelo Agravante indiquem, em um exame inicial, a necessidade de reformas na Escola Estadual Boa Vista, situada no Município de Mirassol D’Oeste/MT, impõe-se uma avaliação mais aprofundada das circunstâncias fáticas no curso da instrução probatória. Isso porque a determinação judicial que impõe a imediata realização de licitação e execução das obras desloca para o Poder Judiciário uma competência que, por essência, pertence à Administração Pública, incidindo diretamente sobre o princípio da discricionariedade administrativa e interferindo no planejamento e na execução das políticas públicas de forma indevida.

Com efeito, os documentos juntados pelo Estado de Mato Grosso demonstram que, por meio do Contrato nº 064/2022, foram concluídas obras de reforma nas instalações da escola, com entrega formalizada em abril de 2024, anterior ao ajuizamento da Ação Civil Pública.

Ademais, a própria direção da unidade escolar informou à SEDUC que a escola se encontra em funcionamento regular e sem comprometimento da segurança ou das atividades pedagógicas.

Ressalta-se, outrossim, que, o relatório técnico invocado pelo
Parquet,
embora mereça consideração, não possui força probatória suficiente para afastar as informações atualizadas e oficiais prestadas pela Administração Pública. Tampouco há comprovação de que a omissão estatal se enquadra nos parâmetros exigidos pela jurisprudência do STF.

Diante desse conjunto probatório, não se pode afirmar a existência de inércia estatal, tampouco a presença de risco concreto e iminente que justifique a concessão da tutela de urgência, com imposição judicial de despesa pública e alteração no planejamento administrativo.

Logo, apesar de não se negar a importância da educação e da infraestrutura adequada para o ensino, é certo também que a simples existência de um laudo apontando irregularidades na edificação não é suficiente para justificar a intervenção judicial imediata; sendo necessário demonstrar risco iminente e concreto à segurança e ao funcionamento da escola, o que não ficou evidenciado nos autos.

Desse modo, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que se encontra em conformidade com a prova dos autos e com a jurisprudência aplicável à matéria.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025